Tribunal: TJES
Processo: 5003268-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003268-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUGUSTINHO DE CARVALHO PELANDA
AGRAVADO: DANDHARA ROCHA DA SILVA PELANDA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003268-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
AUGUSTINHO DE CARVALHO PELANDA

AGRAVADO
S
:
DANDHARA ROCHA DA SILVA PELANDA, LUCAS ROCHA DA SILVA PELANDA E DIOGO ROCHA DA SILVA PELANDA

RELATOR: SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AUGUSTINHO DE CARVALHO PELANDA
contra a r. decisão com cópia no ID 2453270 que, nos autos do
cumprimento de sentença de pensão alimentícia
proposta por
DANDHARA ROCHA DA SILVA PELANDA, LUCAS ROCHA DA SILVA PELANDA E DIOGO ROCHA DA SILVA PELANDA
, rejeitou a justificativa apresentada pelo alimentante e determinou a atualização do débito.

Em suas razões (ID 2453269), o recorrente aduz, em suma, que (i) se encontra impossibilitado de realizar o pagamento dos alimentos na forma estabelecida (ii) mostra-se imperiosa a necessidade de designação de audiência; (iii) os alimentados já são maiores de idade, fato que ensejou o ajuizamento de exoneração de pensão em face de DANDHARA e de revisional em face dos outros mais novos e (iv) realizou o pagamento total do débito no mês de janeiro de 2019, mas, em razão da morosidade da justiça, a demanda indevidamente permanece tramitando
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
na decisão inserida no ID 2497095.

Contrarrazões apresentadas no ID 3734765.

Pois bem.

Acerca da execução dos alimentos, o artigo 528, 7º, do CPC estabelece que:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e
as que se vencerem no curso do processo
.

Portanto, o mero pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução não é capaz de evitar que seja decretada a prisão do executado. Nesse sentido, é a orientação da Súmula 309 do STJ:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

(Súmula n. 309, Segunda Seção, julgado em 22/3/2006, DJ de 19/4/2006, p. 153, DJ de 04/05/2005, p. 166.)

Além disso, o Tribunal da Cidadania também possui consolidada jurisprudência no sentido de que “
a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula nº 358 do STJ (O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos)
” (HC n. 742.703/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

Nesse passo, apesar da alegação de dificuldade financeira por parte recorrente, não tendo ele comprovado o pagamento total das prestações que se venceram no curso da ação, assim como diante da ausência de pronunciamento judicial o exonerando do pagamento do débito alimentar, agiu com acerto o julgador singular ao rejeitar as justificativas apresentas pelo alimentante e determinar a atualização do débito.

Por fim, registro que é possível que as partes alcancem uma composição independente da designação de audiência para esse fim.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003268-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
AUGUSTINHO DE CARVALHO PELANDA

AGRAVADO
S
:
DANDHARA ROCHA DA SILVA PELANDA, LUCAS ROCHA DA SILVA PELANDA E DIOGO ROCHA DA SILVA PELANDA

RELATOR: SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
PRESTAÇÕES QUE SE VENCERAM NO CURSO DA AÇÃO – ARTIGO 528, § 7º, DO CPC – MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS – NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Artigo 528, § 7º, do CPC.

2.
“
A
maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula nº 358 do STJ (O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos)
” (HC n. 742.703/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento.